Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, nos autos de busca e apreensão (processo n. 0719096-29.2021.8.07.0009) movida pelo BANCO ITAUCARD S/A contra ANTONIO DE SOUZA PIRES. Insurge-se o Juízo suscitante contra a declinação da competência pelo Juízo suscitado que fundamentou tratar-se de relação de consumo em que deve ser observado o foro de domicílio do consumidor para facilitação de sua defesa e em que é cabível a declinação da competência de ofício, nos termos do IRDR n. 17 da Câmara de Uniformização deste TJDFT. Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que não há comprovação de que o réu resida em Ceilândia, razão pela qual entende que não se aplica ao caso o IRDR supracitado, bem como que, da análise do contrato de financiamento (id 44204287 pág. 51), tem-se que o requerido é domiciliado em Samambaia. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, caput, e 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ (ID 44746656). O Juízo suscitado prestou informações, conforme ofício de ID 43953579. É o relatório. Decido. Após regular tramitação do conflito, verifica-se, em consulta aos sistemas de informações desta Corte, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 17, instaurado nos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Acórdão n. 1274845), sendo relator o Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS que determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito, nos seguinte termos: Admite-se ou não o declínio de competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. O tema foi julgado em 21/02/2022 e o acórdão meritório (n.o141093), publicado em 09/03/2022, restou assim ementado: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Interposto Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que restou inadmitido em 25/04/2022, razão pela qual foi interposto Agravo em Recurso Especial em 16/05/2022, pendente de julgamento, o que invoca a aplicação do §5° do artigo 982 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, observado o disposto no artigo 982, inciso I, combinado com o §5 e artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, uma vez que parte da matéria tratada no presente recurso se amolda ao supracitado incidente, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente processo até decisão definitiva no referido incidente (IRDR 17). Certificado o julgamento do supracitado IRDR, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.